Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700335-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDAYVYS ARAGAO DOS SANTOS, WARLEY ARAGAO DOS SANTOS IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Marques Rosa, em favor dos pacientes SANDAYVYS ARAGÃO DOS SANTOS e WARLEY ARAGÃO DOS SANTOS em face da flagrante ilegalidade consistente na manutenção dos pacientes em custódia, em razão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo do NAC, em decorrência da apuração do cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP (homicídio tentado). Em suas razões, o impetrante defende que os pacientes são primários e possuem bons antecedentes, não constando contra eles sequer passagem pelo Juízo da Infância e Juventude, tendo se apresentado espontaneamente na delegacia. Explica que são casados e possuem filhos menores, além de terem trabalho lícito e fixo. Alega que o Juízo de origem fundamentou a manutenção da prisão apenas na gravidade em abstrato da conduta. Sendo que a própria vítima não reconheceu os supostos agressores, alegando apenas que os disparos haviam partido de um veículo Corsa, de cor prata. Ao final, requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória aos pacientes e/ou a concessão de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO: A decisão do NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID n.o 31851106): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Destaco, por oportuno e necessário, que consta do APF que o d. causídico que representou os custodiados nesta audiência também os acompanhou na delegacia de polícia, tendo, inclusive, formulado perguntas ao custodiado Sandyvys, durante seu interrogatório pela autoridade policial. Já o autuado Warley fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Embora tenha o custodiado Warley afirmado que ficou “isolado”, sem acesso ao seu advogado, durante o seu interrogatório, estava presente o seu patrono, oportunidade em que, como exposto, fez uso do seu direito ao silêncio. Além disso, ambos os autuados informaram que não foram coagidos ou agredidos de qualquer modo. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito, em tese, imputado aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), bem como está presente a materialidade e há indícios de que a autoria possa recair sobre os autuados, conforme vídeos e depoimentos das testemunhas acostados aos autos. A possibilidade de a autoria ter sido atribuída aos custodiados tão somente em razão de desavenças pretéritas é circunstância que será melhor analisada pelo juízo natural, posto não ser cabível neste momento de cognição sumária. Da análise do APF, verifica-se que o fato é grave e que o ato foi cometido com emprego de violência e grave ameaça contra a vítima. Apesar de os autuados serem primários, a tese de primariedade e o fato de possuírem residência fixa, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. (...) 3. As circunstâncias de o paciente ser primário, com bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos (Acórdão n.1014576, 20170020114149HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 125/150)”. Neste contexto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que a prisão cautelar dos agentes é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Logo, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diversas da prisão. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de SANDAYVYS ARAGÃO DOS SANTOS (filho(a) de Marcio Vieira dos Santos e de Maria Lucia Aragão, nascido em 30/07/1988) e WARLEY ARAGÃO DOS SANTOS (filho de Márcio Vieira dos Santos e de Maria Lúcia Aragão, nascido em 18/10/1995), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo legal. In casu, observa-se que a prisão preventiva decretada teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade e, apesar de os acusados serem primários, entendeu o Juízo do NAC que tal fato não autoriza, por si só, a concessão da liberdade. Entendeu, ainda, que a pena privativa de liberdade imputada aos pacientes é superior a 4 anos de reclusão e a segregação objetiva assegurar a ordem pública. Pois bem, a garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendida como meio de manutenção da tranquilidade social. No presente caso, o fundamento de garantia da ordem pública não mais se justifica, uma vez que os pacientes se apresentaram espontaneamente à Delegacia e não há elementos que demonstrem o risco de voltarem a delinquir ou prejudicar a instrução processual, isso porque, sequer responderam a algum inquérito policial. Ocorre que, em que pese a gravidade da conduta imputada aos pacientes, como dito, esses são réus primários e de bons antecedentes, trabalham, são casados e possuem filhos menores, não havendo elementos que demonstrem o risco de perturbar a paz e tranquilidade do meio social, nem de intimidar testemunhas ou se furtar da persecução penal. Ressalte-se que, inclusive, um dos pacientes entregou espontaneamente à autoridade policial sua arma particular, o que demonstra a possibilidade de cooperação com as investigações. Ademais, os indícios de autoria foram mínimos, “isso porque eles foram acionados não por identificação de placas veiculares, ou por suas fisionomias, e sim por correlações de desafetos da vítima”. Pelo que consta dos autos, a vítima não reconheceu os autores do fato, afirmando apenas que os disparos haviam saído de um Celta de cor prata, que, posteriormente, foi identificado por filmagens de câmeras da região. Assim, tendo em vista as condições pessoais favoráveis dos pacientes, sua colaboração com a efetiva prestação jurisdicional, uma vez a prisão em flagrante se deu por apresentação de certa forma voluntária, deve ser acatado o pedido pela revogação da prisão preventiva, aplicando-lhes medidas cautelares diversas em substituição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva dos pacientes SANDAYVYS ARAGÃO DOS SANTOS, CPF 013.241.061-31 e WARLEY ARAGÃO DOS SANTOS, CPF 052.131.571-90, aplicando-lhes, em substituição, as seguintes medidas cautelares: a) proibição de manter a posse e o porte de armas, inclusive facas, facões e similares; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; c) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou eletrônico (redes sociais) com a vítima, seus parentes ou qualquer das testemunhas. Os pacientes deverão ainda ser cientificados de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará a expedição de novo mandado de prisão. Dou à presente decisão força de Alvará de Soltura. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 12 de janeiro de 2022 18:53:43. ROBSON BARBOSA Desembargador